Tribunal: TJBA
Processo: 8004474-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004474-41.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ABRAAO ISAC PITAGORA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSUMO PRÓPRIO, PREVISTO NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE SÃO REVESTIDOS DE FÉ PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. I. Caso em exame. Recurso de Apelação interposto por ABRAAO ISAC PITAGORA DE JESUS, contra sentença que lhe condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe concedida a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. II. Questão em discussão Preliminarmente, o recorrente alega a ilicitude das provas dos autos, em razão de suposta ilegalidade na abordagem policial e de invasão domiciliar. No mérito, o Apelante requer sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06. III. Razões de decidir. Do exame do conteúdo dos autos, verifica-se que a diligência dos policiais militares ocorreu em conformidade com a lei, sendo amparada em fundadas razões posteriormente justificadas pela situação de flagrante. Quanto à busca pessoal, o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, dispõe que esta será realizada quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou outros objetos. Ademais, o art. 244, do mesmo diploma legal, prevê que a abordagem policial independerá de “mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. No caso dos autos, conforme os depoimentos dos policiais, verifica-se que o Apelante, ao ser avistado pelos agentes, demonstrou atitude suspeita ao buscar ficar fora do campo de visão. Com isso, os agentes realizaram a abordagem policial, sendo apreendida substância entorpecente e uma quantia em dinheiro, como demonstram o Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação e o Laudo de Exame Pericial Definitivo. Por outro lado, considerando a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em invasão de domicílio. Cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito de tráfico de drogas, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. Precedentes. Por fim, quanto à alegação de suposta violência policial contra o Apelante, é preciso destacar que a provável causa da lesão constatada no exame técnico foi resultante da resistência no momento da prisão, conforme o relato do SD/PM CLEBIANO SANTOS SÁ (Id. 63502325), o qual informou que “quando estava sendo colocado na viatura, resistiu à prisão alegando que era asmático e se jogando no chão fingindo ter uma crise epilética [...]”. Dessa forma, não há, nos autos, qualquer comprovação de suposta ilegalidade na diligência dos policiais, motivo pelo qual o apelo defensivo não merece razão. No mérito, o Apelante requer sua absolvição alegando insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06. Entretanto, compulsando os autos, constata-se a existência de conteúdo probatório suficiente para demonstrar a prática ilícita por parte do Apelante. No que se refere à materialidade delitiva, esta restou comprovada por meio do Auto de Exibição e Apreensão (63502325, p. 07), do Laudo de Constatação (ID. 63502325, p. 08), e do Laudo de Exame Pericial Definitivo (ID. 63502325, p. 25), constatando ser a substância apreendida droga de uso proscrito. Por seu turno, a autoria delitiva também restou demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado. Cumpre destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais guardam total coerência entre si e com o restante do acervo probatório presente nos autos. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por policiais, em juízo, são revestidos de fé pública, especialmente quando são coerentes com as demais provas dos autos. Precedentes. Diante de todo o exposto, tendo em vista a demonstração de autoria e materialidade delitivas, não há que se falar em inexistência de provas para a condenação, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido defensivo de desclassificação para o consumo próprio, tampouco o de absolvição. IV. Dispositivo. Recurso de Apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8004474-41.2022.8.05.0146, que tem como Apelante, ABRAAO ISAC PITAGORA DE JESUS, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e IMPROVER o Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.